Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc.
Embora a certidão de id. 116710463 indique possível prevenção, o fato é que tanto o RAI 1016884-46.2019.8.11.0000, quanto o RAI 1016871-47.2019.8.11.0000 relacionados, se tratam da lide de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Extinção Integral da Obrigação Contratual no 1001260-33.2019.8.11.0007; já o presente RAI está vinculado a lide de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural com Pedido de Despejo em Sede de Tutela Provisória de Urgência e/ou Evidência Initio Litis c.c Indenização por Danos Materiais e Ato Ilícito n. 1003802-53.2021.8.11.0007.
Prevê o §1o., do artigo 80 do regimento interno que “A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”. (destaquei)
Portanto, não há prevenção a ser reconhecida.
Assim, redistribua-se na forma regimental, mantendo, se for o caso, a distribuição automática efetivada pelo setor competente.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias